Tribunal: TJPA
Processo: 0821233-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821233-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEX LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO HARMONIZADO EM DOMICILIAR. DECISÃO QUE CARECE DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer seja cassada a decisão que determinou sua recaptura para cumprimento de prisão preventiva em regime fechado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de decisão arbitrária e carecedora dos requisitos estabelecidos pelo art. 312 do CPP, bem como de elementos concretos capazes de motivar decisão de tal natureza.

III. Razões de decidir

3.
Após decisão proferida em fase de execução, o paciente já se encontra há três anos em cumprimento de pena em regime semi-aberto harmonizado em domiciliar, sem apresentar qualquer conduta capaz de representar
periculum libertatis
ou que demonstra risco ao trâmite regular do processo pelo crime de homicídio qualificado. Ausência de contemporaneidade configurada.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas Corpus
concedido. Constrangimento ilegal configurado

Tese de Julgamento:

Periculum libertatis
não configurado. Ausência de elementos concretos a corroborar a mudança para cumprimento de prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0821233-19.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ALEX LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: CARLÚCIO FERREIRA (OAB/PA 8.612)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado dia 16.12.2024 em favor de
Alex Lopes da Silva
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, nos autos do processo de origem 0001221-23.2017.8.14.0045.

Narra que inicialmente o paciente foi julgado e condenado 11.11.2021 pelo crime de homicídio tentado em face da vítima Fernando Macedo da Silva, sendo estabelecido o regime semi-aberto harmonizado em razão da detração sendo mantida a prisão preventiva em regime adequado ao regime da pena devido à ausência de estabelecimento prisional adequado.

Posteriormente foi feito o aditamento da denúncia em 07.03.2022 como incurso no art. 121, II e IV do CP em relação à vítima Jânio dos Santos Silva e determinado o mandado de recaptura sem qualquer fundamentação ou fato novo, caracterizando assim o constrangimento ilegal e ensejando o pedido para que seja cassada a decisão de recaptura, pois o paciente já está solto há 3 anos sem que tenha ocorrido fato novo a justificar tal medida (ausência de contemporaneidade), restabelecendo a sentença que lhe garantiu o semi-aberto harmonizado em domiciliar ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, pretende a concessão da ordem de
Habeas Corpus
em caráter liminar, para que seja cassada a decisão que determinou a recaptura do paciente, restabelecendo-se a sentença que lhe garantiu o regime semi-aberto harmonizado em domiciliar por falta de estabelecimento apropriado. Subsidiariamente, requer sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pretende sua confirmação.

Os autos vieram-me redistribuídos por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito (0801523-09.2023.8.14.0045) e, em análise preliminar, o pedido de liminar foi indeferido (id 24081154). As informações da autoridade coatora foram apresentadas (id 24220392). Os autos seguiram à Procuradoria de Justiça e retornaram com o parecer desfavorável à concessão da ordem (id 24343812).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que assiste razão à defesa.

Numa breve contextualização, conforme denúncia (id 24220399), o paciente foi denunciado pelos crimes de latrocínio (art. 157, §3º do CP) em relação à vítima Jânio dos Santos Silva e homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, inciso V c/c art. 14 do CP) em relação à vítima Fernando Macedo da Silva, ambos ocorridos no dia 29.01.2017 dentro de um mesmo contexto fático.

Preso em flagrante, o APF foi homologado e convertido em prisão preventiva. Em 08.05.2018 o paciente foi pronunciado (id 24220404). Logo em seguida, interpôs Recurso em Sentido Estrito, entretanto, a sentença foi mantida, conforme Acórdão proferido em 29.10.2019 (id 24220394). Submetido ao Tribunal do Júri em 17.02.2022, foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e a tese de defesa pela reclassificação do crime de latrocínio para homicídio qualificado foi acatada, sendo determinado o aditamento da denúncia e seu desmembramento, o que deu origem ao processo 0801523-09.2023.8.14.0045.

Na sentença condenatória e transitada em julgado em relação ao crime de tentativa de homicídio, a prisão preventiva foi mantida pelos motivos nela expostos, porém adequada ao regime semi-aberto em razão da detração, considerando que o paciente já se encontrava preso preventivamente há 5 (cinco) anos.

Ocorre que em 07.03.2023, quando recebida a peça de aditamento da denúncia como incurso nas sanções do art. 121, incisos II e IV do CP (homicídio qualificado), o Juízo
a quo
percebeu que não fora observada a manutenção da prisão provisória quanto aos fatos ocorridos em relação à vítima Jânio dos Santos da Silva, ocasião em que reafirmou a manutenção da prisão preventiva e determinou a expedição de mandado de recaptura do paciente.

Todavia, conforme Alvará de Soltura expedido pelo Juízo de Execução, o paciente já se encontra preso em regime domiciliar desde 22.02.2022 (id 24003252), dada a inexistência de Unidade Prisional adequada ao regime semi-aberto harmonizado imposto ao paciente.

Em suas informações, a autoridade coatora esclarece que houve um erro, à medida que não fora observada manutenção da prisão preventiva em relação ao crime de homicídio qualificado quando da expedição pelo Juízo de Execução em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, o que foi percebido apenas em 07.03.2023:

7- Em 07-03-2023 foi recebida peça de aditamento ajuizada pelo MPE, oportunidade em que o MM Juiz observou ter sido inobservada a manutenção da prisão provisória quantos aos fatos relativos à vítima JANIO DOS SANTOS SILVA, razão pela qual manteve a prisão preventiva em regime fechado, determinando assim a recaptura do paciente “Nos autos da execução referentes ao crime praticado contra a vítima FERNANDO MACEDO DA SILVA (2000018-16.2022.8.14.0045), realizada harmonização do regime semiaberto encontrando-se o acusado cumprindo a reprimenda, excepcionalmente, em prisão domiciliar, razão pela qual foi expedido e cumprido alvará de soltura, sendo inobservada a manutenção da prisão provisória quantos aos fatos relativos à vítima JANIO DOS SANTOS SILVA[...]Desse modo, considerando que o acusado não deveria ter sido posto em liberdade, visto que mantida a prisão provisória pelos fatos relacionados a vítima JANIO DOS SANTOS SILVA, expeça-se o competente mandado de recaptura (ID86599825).

O fato é que o paciente já se encontra em regime domiciliar há mais de 3 (três) anos sem manifestar qualquer conduta caracterizadora do
periculum libertatis
, ou seja, de que sua liberdade represente risco à ordem pública. Deste modo, entendo pela ausência dos requisitos impostos pelo art. 312 do CPP, bem como pela não contemporaneidade da decisão para a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que dos fatos delituosos até a data de hoje já transcorreram oito anos e não se tem notícia de que o paciente tenha tumultuado ou causado qualquer prejuízo ao andamento regular do processo, muito pelo contrário, durante seu depoimento perante o Conselho de Sentença confessou todo o crime cometido.

Portanto, ao contrário do parecer do
custos legis
, não vislumbro qualquer motivação concreta e contemporânea capaz de ensejar a determinação, neste momento, de cumprimento de prisão preventiva em regime fechado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para cassar a decisão ora atacada (id 24003253) e mantida a prisão em regime domiciliar, nos termos da decisão contida no id 24003252.

É como voto.

Considerando o pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão presencial (id 24832917).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2025